Tribunal: TJMT
Processo: 0008155-87.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008155-87.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENNIS YURI SILVA BARROS - CPF: 062.847.321-47 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1
.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
DITA

LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL
DA DROGA APREENDIDA
– DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
CONFISSÃO DO APELA
N
TE DE QUE A DROGA SERIA ENTREGUE A TERCEIRA PESSOA –
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS

MILITARES
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FL
AGRANTE DO
APELANTE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA
–
2
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – INACOLHIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a
desclassificação da conduta
de tráfico ilícito de drogas
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e
autoria delitivas, mormente pela confissão do apelante de que a droga seria entregue a terceira pessoa, que foi corroborada pelos
depoimento
s
dos policiais
militares
que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a
sua
condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

2
.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3
.
Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação c
riminal interposto por
Dennis Yuri Silva Barros
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0008155-87.2017.8.11.0042
(
c
ódigo
468255
)
, pelo Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
, conden
ando-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 500
(quinhentos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante, forte nas razões
que se encontram no
ID
131011677
, postula

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/
06
, bem como o deferimento da gratuidade da justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
131011679
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
136714151
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
131011653
,
p.
4
/
7
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 16 de fevereiro de 2017, por volta das 16h20min, em via pública, no bairro Real Parque, nesta capital, o denunciado
DENNIS YURI SILVA BARROS
foi preso em flagrante delito por “trazer consigo” drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular.

Consta no incluso caderno policial, que na referida data a guarnição de apoio Charly/9o BPM, recebeu denúncias de moradores locais que numa casa localizada na avenida das Flores do bairro Real Parque, quadra 08, desta capital, estaria ocorrendo venda e consumo de entorpecentes além de outros atos delituosos.

Diante disso, a guarnição realizou rondas ostensivas pela região, e assim foi feita a abordagem de uma pessoa em atitude suspeita, identificada como sendo Dennis Yuri Silva Barros, sendo encontrado com ele 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Incontinenti, ao ser indagado pelos policiais acerca do entorpecente, o indiciado afirmou que entregaria esta droga no endereço que seria o mesmo informado nas denúncias, qual seja, uma casa localizada na avenida das Flores, quadra 08.

De fato, nesse endereço, onde se encontravam os suspeitos
Danielder
Prado Toledo Santana e Rosilda de Paula, foram localizados resquícios de consumo de entorpecentes e foram apreendidos 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 04 (quatro) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína. Aquele assumiu a propriedade da droga encontrada no interior da casa, declarando-se usuário de maconha e pasta base (fls. 37).

Com relação à conduta de
Danielder
Prado Toledo Santana a autoridade policial confeccionou Termo Circunstanciado de Ocorrência, conforme fls. 37.

Posteriormente, os agentes policiais averiguaram o aparelho celular do indiciado Dennis, o qual havia mensagens no aplicativo WhatsApp, contando a informação de que Dennis estaria negociando o aluguel de uma arma de fogo com um indivíduo de nome
Thauan
, em virtude disso, os policiais foram até a residência do indiciado para averiguar a veracidade da informação.

Ato contínuo, mediante autorização da genitora do indiciado, a
Sra
Maria Lucilene Moreira da Silva, foi realizada busca no quarto do Dennis, onde encontraram na gaveta da cômoda, 01 (uma) munição de arma de fogo de calibre 12 intacta, além de um rolo de papel filme usado para envelopar entorpecentes.

A droga apreendida em poder do denunciado foi periciada, conforme laudo de constatação no 0430/2017 (fls. 22/23-IP), o qual concluiu tratar-se de
maconha
, pesando
9,33g
(nove gramas e trinta e três centigramas).

Destarte, todos os elementos colhidos no inquérito demonstram o mínimo comprobatório acerca da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas, o que dá ensejo a instauração do procedimento criminal.

[...]
.”
Destaques no
original

A

materialidade
e a autoria
do crime narrado na exordial acusatória
encontram-se

comprovadas nos autos e não foram objeto de impugnação neste recurso, eis que o apelante postula somente a desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para a prevista no art. 28 da mesma
Lex
.

Todavia, não lhe assiste razão
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabou por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

E tais assertivas têm consistência, porque embora o
apelante
afirme que
é
usuário de drogas ilícitas e que
adquiriu a
maconha apreendida
para
o seu próprio consumo
,
es
s
a
versão é contrária
à sua
própria
confissão
, oportunidade na qual,
afirmou em sua autodefesa
,
que a droga seria entregue a consumo de terceira pessoa
. Além disso, existem

nestes autos
outros

elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória,
até porque o recorrente não logrou
desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta
pelo o prolator da
sentença condenatória
.

A propósito, veja-se a
conclusão a que chegou o magistrado
acerca da autoria do crime:

[...]
DA AUTORIA

No que concerne à
autoria do crime em q
uestão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado
DENNIS YURI SILVA BARROS
, quando ouvido em juízo, disse:

“(...)
Que os fatos são verdadeiros
;
Que a droga era minha
; Que eu comprei de um conhecido lá na rua mesmo;
Que eu paguei R$ 30,00 (trinta reais) (...)
;
Que eu não ia vender, só ia levar ‘pra’ ele mesmo, levar lá na casa
; Que eu comprei ‘pra’ levar ‘pra’ esse Daniel; Que ele deu o dinheiro, eu comprei e fui levar a droga; Que no momento eu era usuário né; Que as munições eu tinha ganhado (...); Que a alegação da arma de fogo não chegou a acontecer, mas eu pretendia, por segurança (...); Que eu não tinha vendido alguma vez; Que é a primeira vez que eu ia levar para o Daniel (...); Que eu não sei
o motivo da denúncia; Que eu não sei de quem era a casa (...); Que a minha casa não era conhecida como ponto de venda de drogas (...)”.

O policial militar,
JORGE RODRIGUES DA SILVA
, quando ouvido em juízo, relatou:

“(...) Que na verdade essa denúncia nessa residência era um ‘grilo’ né; Que era um ‘grilo’ dentro do bairro; Que onde foram construídos vários ‘barracos’ de madeira;
Que a denúncia era que nesse ‘barraco’ de madeira, ‘
taria
’ havendo a venda e o consumo de entorpecentes que né
;
Que então nós nos deslocamos até essa rua e nós avistamos o Dennis né
;
Que no que ele viu a viatura ele tentou retornar
, aí a gente acompanhou ele né, fizemos a abordagem dele;
Que assim que fizemos a abordagem, foi feita a busca pessoal e foi encontrado com ele um ‘
tabletinho
’ de ‘maconha’ né
;
Que aí, perguntamos ‘pra’ ele, ‘pra’ onde seria esse entorpecente e ele indicou ‘pra’ nós esse ‘barraco’ onde estaria vindo as denúncias né
; Que aí, deslocamos até o local e encontramos na residência um rapaz e uma senhora; Que com a permissão dos mesmos, nós adentramos na residência e encontramos dentro da geladeira, uma porção de ‘maconha’ e de substância análoga á ‘pasta base de cocaína’;
Que o réu falou que estaria levando a droga ‘pra’ esse ‘barraco’ né
; Que o outra rapaz o da droga da geladeira, de pronto disse que a droga era dele; Que ele não disse se era ‘pra’ consumo; Que já tinha outras denúncias dessa casa, até pelo fato de que ‘
tava
’ tendo muitos roubos e furtos próximos né (...); Que depois nós deslocamos para a residência do Dennis, até pelo fato de que no celular dele tinha conversas a respeito de arma; Que aí, deslocamos até a residência dele e inclusive a mãe dele que recebeu a gente lá (...);
Que ela permitiu e inclusive acompanhou nós até o quarto dele, onde na gaveta da cômoda, a gente encontrou aquele
insufilme
de embalar droga e munição se não me engano de Calibre 32
(...);
Que essa foi à primeira ocorrência relacionada ao Dennis
(...); Que pelas
denuncias
o local onde foi encontrado o casal, era conhecido como ‘boca de fumo’ (...); Que com o Dennis foi encontrado um ‘tablete’ pequeno (...)”.

O policial militar,
SAMIR ROMARIO DE ARRUDA BASTOS
, quando ouvido em juízo, relatou:

“(...) Que a gente ‘
tava
’ averiguando uma denúncia que foi feita ao Batalhão, os moradores dessa tal Rua das Flores, que certa residência tinha bastante indivíduos consumindo droga e venda também
; Que a gente estava nas imediações fazendo rondas, que em determinado momento
a gente viu o suspeito fazendo atitudes suspeitas, ele queria retornar
; Que aí, foi localizado com ele entorpecente, que foi ‘indagado algumas perguntas’; Que ele estava dizendo que ia lá naquele ‘barracão’, onde o pessoal consumia droga; Que ele ia entregar esse entorpecente lá; Que aí, nós chegamos lá também e encontramos esses dois suspeitos que
estavão
lá;
Que na casa do réu foi encontrada munição de Calibre 32
; Que foi encontrado um rolo de papel ‘celofane’; Que não tinha resquícios de droga;
Que tinha o rolo de papel celofane e munição
(...)”.

A testemunha
ROSANGELA DE SOUZA DIONIZIO PE
REIRA, quando ouvida em juízo disse:

“(...) Que eu não tenho conhecimento de que ele trafica drogas;
Que
o comportamento dele é um menino bem de família, sempre eu estive dentro da casa dele (...);
Que
na época ele não teve nenhum problema com a família;
Que
na época ele estava estudando;
Que
ele trabalhava
no posto em que eu trabalhei;
Que
eu não sei se ele
esta
trabalhando, eu tenho ido bem pouco na casa dele;
Que
eu não tenho conhecimento de que na casa dele estava acontecendo o tráfico de drogas (...)”.

A testemunha,
VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
, quando ouvido em juízo disse:

“(...) Que eu conheço ele desde que nasceu; Que eu não tenho conhecimento que ele traficava e usava drogas; Que a questão do uso foi uma surpresa pra todos, até pela origem da família, porque a gente conhece os pais de longa data (.); Que ele sempre foi tranquilo; Que eles tem uma origem simples, de sitio e de roça (...); Que tem uma criação muito segura, muito certa, muito correta, nada que desabonasse; Que ele estuda; Que o pai trabalha em um escritório de contabilidade (...); Que aparentemente uma vida normal; Que ele
esta
envolvido em um tratamento sim (...); Que com toda certeza eu certifico que ele não tem envolvimento com o tráfico (...)”.

Dá análise dos autos, verifica-se que o acusado quando ouvido em juízo, assumiu a propriedade do entorpecente, assim como, confessou que trazia consigo substâncias de uso proscrito, com o intuito de entregar para terceiro.

Assim, quando ouvido em juízo, relatou que a pedido de indivíduo denominado Daniel, o mesmo teria recebido R$ 30,00 (trinta reais), para comprar entorpecente e levar até a sua residência. Diante disso, o acusado justificou ter sido a primeira vez que realizou a referida prática, assim como, informou que iria somente entregar o entorpecente, negando veemente a realização da venda de drogas.

Assim, com relação à confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

[...]

Com isso, entendo que autoria do delito
encontra-se
perfeitamente demonstrada, haja vista as provas carreadas aos autos, consubstanciadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas. Vejamos:

Os policiais militares
JORGE RODRIGUES DA SILVA
e
SAMIR ROMARIO DE ARRUDA BASTOS
, quando ouvidos em juízo, relataram que receberam denúncias de que em determinada residência estaria ocorrendo à venda e o consumo de entorpecentes. Assim, relatam que foram até o local, momento em que visualizaram o acusado, que ao perceber a presença policial, tentou retornar para o imóvel, oportunidade em que abordaram o mesmo e realizaram a busca pessoal, localizando a substância entorpecente.

Em continuidade, relataram que indagaram ao acusado acerca do entorpecente, oportunidade em que o mesmo teria confessado que estava levando entorpecentes para o imóvel.

Ainda, em circunstâncias posteriores, os policiais afirmaram que se descolaram a residência do acusado, onde localizaram no quarto do mesmo, munição e plástico filme similar ao que estava embalando o entorpecente encontrado em sua posse.

Ressalto, por derradeiro, que o delito de tráfico de entorpecente é permanente, cuja consumação se protrai no tempo, efetivando-se, na
hipótese, com a mera guarda, depó
sito
ou mesmo transporte da droga, independentemente da finalidade comercial
.

Ressalto que, a prática do tráfico de drogas é infração penal de ação múltipla, configurado quando pratica qualquer uma das 18 (dezoitos) condutas típicas previstas na norma penal incriminadora do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06. Isto é, não é necessária especificamente a mercancia, a comercialização do entorpecente,
basta à realização de qualquer ação nuclear
, como no caso, o réu
trazia consigo
substância entorpecente.

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo réu. [...]
.
Destaques no original

Por conseguinte,
ao contrário da conotação que a defesa técnica pretendeu dar nas razões recursais, o apelante confessou em juízo que os fatos narrados na exordial acusatória são verdadeiros, esclarecendo que comprou a droga de um conhecido pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) e que na ocasião em que foi abordado e preso pela polícia estava indo
levar a
porção de maconha apreendida na casa que estava sendo monitorada pelos agentes público para que
fosse
consumida por Daniel,
conduta
s
, essa
s
, que se
encontra
m
dentre
alguns
dos verbos núcleos enumerados no
caput
do art. 33
da Lei n. 11.343/06
(
adquirir, transportar, trazer consigo,

entregar a consumo ou fornecer drogas)

e configura tráfi
co ilícito de drogas.

A
lém disso, a
confissão do apelante foi corroborada pelo depoimento judicial do PM
Jorge Rodrigues da Silva
que ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que havia
denúncia
indicando que em determinadas residência situada no bairro Real Parque estava ocorrendo venda e consumo de produtos entorpecentes, razão pela qual a guarnição passou a monitorar o local e avistou quando o
recorrente
se aproximou e tentou voltar quando viu a viatura, ocasião em que fizeram o acompanhamento e a abordagem localizando com
ele
a porção de maconha descrita na denúncia
. A referida testemunha
destac
ou, também, que o

insurgente

indicou
, naquela ocasião, que estava levando a droga para entregar a uma pessoa no mesmo local que era objeto das denúncias,
bem como
que, na sequência, foram até a casa do apelante e lá encontraram na gaveta de sua cômoda
plástico filme utilizado comumente para embalar drogas, além de uma munição de arma de fogo calibre 12.

No mesmo norte, o
PM
Samir Romá
rio de Arruda Bastos
, também sob o mando do contraditório e da ampla defesa, confirmou os fatos narrados na denúncia, descrevendo como se deu a abordagem e localização da porção de maconha em poder do apelante, confirmando que este
falou para a guarnição que estava se dirigindo para o barracão onde o pessoal usa e vende droga e
entregaria lá a porção de maconha apreendida
. O citado agente público
corroborou
, ainda,
as informações de que depois foram
a
casa do
recorrente
e apreenderam no interior do quarto
um
rolo de papel filme e munição, ficando evidenciado, por qualquer lado que se observe, que o
insurgente

estava realizando a denominada e conhecida “
correria
”, o que também configura o tráfico de drogas
na modalidade trazer consigo
e entregar a consumo e/ou fornecer maconha
, no caso
,
a porção
de maconha
que pesou
9,33g (nove gramas e trinta e três centigramas).

Como se sabe, o
simples fato de
a defesa técnica
afirmar

de maneira contraditória
que a droga
apreendida

não
era

destinada ao comércio malsão
e
que seria
utilizada para
o próprio consumo
do apelante
,

não
macula
a
sua
confissão
tampouco os

depoimentos
dos policiais
militares
, por que, estes,

na

condição

de

funcionários

públicos
,

gozam

de

fé

pública

e

suas

declarações

presumem-se

verdadeiras,

até prova em contrário.
A
demais
disso, está claro que
o
recorrente tenta

se esquivar
da responsabilidade pelo crime mais grave
, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos poderiam ter
alterado
a verdade dos fatos

a fim de incriminá-l
o
injustamente
.

Aliás, acerca do tema, não se pode
deixar de ter em mente
que é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A
propósito, a
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:

“

Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Não se pode olvidar, outrossim,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por consequência
, estando
demonstrado, à saciedade,
que a droga
apreendida

em poder do
apelante
era de
sua
propriedade
, bem como que
destinava
a entrega a Daniel para que este a consumisse,
deve ser mantida
a
condenação
do
recorrente
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
. Além do mais,
deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o insurgente
é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem o
condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo
, tal como entendeu
a Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça

ao
aprov
ar
o Enunciado n. 3,
com a seguinte redação
:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

Por
outro lado
,
vê-se que

o

Ministério Público
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante
,
ao contrário
da defesa técnica
, que
, como dito acima,
al
egou
nas razões recursais que o apelante é
apenas usuário
de drogas,
todavia, não
consegui
u
demonstrar
essa

condição
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir
que
,
restando
evidenciado que a droga apreendida
tinha como destino
à entrega para uso de terceiros
,
é imperativa a
manutenção da condenação do
recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

N
o que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em sintonia
com o
parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto por

Dennis Yuri Silva Barros
, mantendo inalterado

o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022